Tribunal: TJDFT
Processo: 0750363-04.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO DE ENTORPECENTE EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL. NÃO COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL NEGATIVA. FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO PROPORCIONAL. MAJORANTE DO ART. 40, III, DA LEI 11.343/2006. NATUREZA OBJETIVA. CABIMENTO. REDUÇÃO DE OFÍCIO DA PENA DE MULTA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006, à pena de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo, devidamente corrigido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se restou configurada a coação moral irresistível apta a excluir a culpabilidade; (ii) estabelecer se é legítima a valoração negativa da conduta social pelo fato de o crime ter sido praticado durante a execução penal; (iii) determinar se o critério de exasperação da pena-base adotado na sentença é proporcional; e, (iv) verificar se incide a causa de aumento do art. 40, III, da Lei 11.343/2006.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A coação moral irresistível exige prova concreta e idônea da ameaça, não se configurando com base apenas na narrativa isolada do acusado.
4. A prática de crime durante a execução penal autoriza a valoração negativa da conduta social na primeira fase da dosimetria.
5. Não há direito subjetivo à aplicação da fração de 1/6 na exasperação da pena-base, desde que o critério adotado seja proporcional.
6. A majorante do art. 40, III, da Lei 11.343/2006 possui natureza objetiva e incide quando o tráfico é cometido nas dependências ou imediações de estabelecimento prisional, independentemente da demonstração de efetivo aproveitamento do fluxo de pessoas.
7. Em atendimento ao princípio da proporcionalidade, impõe-se a aplicação da mesma fração de exasperação da pena privativa de liberdade à pena de multa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/2006, arts. 33, caput, e 40, III; CPP, art. 156; CP, arts. 44 e 77; CPP, art. 33, § 2o, “a”.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.951.442/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 23.11.2021; STJ, Tema Repetitivo 585; TJDFT, Acórdão 2025304, 0735729-37.2024.8.07.0001, Rel. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 24.07.2025; TJDFT, Acórdão 2034308, 0746965-83.2024.8.07.0001, Rel. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 14.08.2025; TJDFT, Acórdão 1222306, 20180110345446APR, Rel. Cruz Macedo, 1a Turma Criminal, j. 21.11.2019; TJDFT, Acórdão 2077416, 0703482-97.2024.8.07.0002, Rel. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 10.12.2025; TJDFT, Acórdão 2067446, 0744115-56.2024.8.07.0001, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 13.11.2025; TJDFT, Acórdão 2084380, 0704885-56.2024.8.07.0017, Rel. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 28.01.2026; TJDFT, Acórdão 2085103, 0700592-27.2025.8.07.0011, Rel. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 29.01.2026; TJDFT, Acórdão 2078846, 0712548-70.2025.8.07.0001, Rel. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 18.12.2025; TJDFT, Acórdão 2080062, 0746784-82.2024.8.07.0001, Rel. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 22.01.2026.